Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATS. NATUREZA ACESSÓRIA DA AÇÃO. ART. 61 DO CPC. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE PROFERIU O JULGADO QUE SE ALEGA NULO.
1. Devido à natureza acessória da querela nullitatis, esta deve ser proposta no juízo competente para a ação principal.
2. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.